Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703533-92.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO NUNES DA SILVA,, MARIA LUIZA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA, IRIS ANTONIO DA SILVA, JAIR NUNES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID n° 30543908) interposto pelo Distrito Federal em face da sentença de ID n° 30543905 proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, por meio da qual o magistrado a quo homologou o plano de partilha apresentado pelos autores/apelados, independentemente da prévia quitação do imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Na decisão monocrática de ID n° 32452114, esta Relatoria determinou o sobrestamento do trâmite deste recurso até que seja finalizado o julgamento de mérito do REsp 1.895.486/DF pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que foi afetado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Com a finalização do julgamento do referido recurso especial (REsp), foi firmado o Tema Repetitivo n° 1.074 pelo Tribunal da Cidadania no seguinte sentido: “Tema Repetitivo n° 1.074 - No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” – Grifos nossos Em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa, esta Relatoria, no despacho de ID n° 43797817, determinou a intimação de ambas as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre essa tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e sua aplicabilidade ao caso em epígrafe. Enquanto os autores/apelados não apresentaram nenhuma petição no prazo assinalado por este juízo ad quem, conforme certificado nos autos, o apelante Distrito Federal protocolou peça processual (ID n° 44561511), por meio da qual reconheceu que a sentença está em consonância com essa nova jurisprudência do Tribunal da Cidadania e, por isso, desistiu do apelo interposto. É o que importa relatar. Decido. Havendo pedido expresso de desistência recursal por parte do ente público apelante, só cabe a esta Relatoria homologá-lo, independentemente da anuência da parte recorrida. Nesse sentido, o art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal formulado na petição de ID n° 44561511, com fulcro no acima transcrito art. 998 da legislação processual, e, consequentemente, NÃO CONHEÇO da presente Apelação Cível, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal. Em virtude da não fixação de verba honorária na sentença recorrida, não se revela possível, nesta decisão monocrática, arbitrar os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023 17:52:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora